Tribunal: TJSP
Processo: 1001200-11.2020.8.26.0168
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1001200-11.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCILIO PEREIRA LIMA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução penal, mantendo, integralmente, a
respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001200-11.2020.8.26.0168 -Voto no 36.472
2
Agravo em Execução no 1001200-11.2020.8.26.0168
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: MARCÍLIO PEREIRA LIMA DOS SANTOS
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Dracena - SP
Voto no 36.472
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público contra decisão prolatada pela MMa. Juíza Aline
Tabuchi da Silva, que deferiu pedido de progressão da pena imposta ao
agravado Marcílio Pereira Lima dos Santos, do regime fechado para o
semiaberto.
Em sua minuta, o Promotor de Justiça afirma que o
agravado não preencheu o requisito subjetivo para obter a progressão de
regime, uma vez que possui longa pena a cumprir, em decorrência da prática
dos graves crimes de roubo majorado e furto qualificado. Requer, portanto, a
reforma da decisão, para que ele retorne ao regime fechado e seja
determinada a realização de exame criminológico, a fim de se verificar a
cessação de sua periculosidade e possibilidade de se ressocializar, avaliando-
se, assim, seu mérito para a obtenção da progressão ao regime semiaberto.
Em contraminuta, o agravado Marcílio requer o
desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 54, a decisão de primeiro grau
foi mantida por seus próprios fundamentos.
A Procuradora de Justiça opinou pelo provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001200-11.2020.8.26.0168 -Voto no 36.472
3
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravado preencheu o requisito objetivo para
obter a progressão de sua pena, tanto que o Ministério Público sequer o
questiona.
Para fins de progressão da pena, pelo que se
depreende do art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei
no 10.792/03, não mais é exigido o exame criminológico, embora o juiz da
execução, dependendo da gravidade do crime, da pena e das condições
pessoais do reeducando, possa vir a determiná-lo, para que melhor sejam
aferidas as condições subjetivas, visando à sua concessão.
Estamos diante de um reeducando que responde por
crimes de roubo majorado e furto, com pena total de 8 (oito) anos, 1 (um)
mês e 12 (doze) dias de reclusão.
Com base no boletim informativo de fls. 29/32,
infere-se que não há falta disciplinar alguma reconhecida em desfavor do
agravante.
O simples fato de possuir longa pena a cumprir não
é suficiente para se indeferir a progressão de pena, considerando,
notadamente, que a reprimenda imposta foi arbitrada na fase de
conhecimento, levando-se em conta os limites legais e a gravidade da conduta
do agravado, já tendo sido considerado o tempo de cárcere para
preenchimento do requisito objetivo. Não pode ela, na fase de execução, ser
utilizada como fundamento para se negar o direito à progressão do
reeducando.
Ressalte-se que, caso o agravado venha a
descumprir as regras do regime mais brando, será imediatamente regredido,
pois terá demonstrado, efetivamente, sua dificuldade em readaptar-se ao
convívio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001200-11.2020.8.26.0168 -Voto no 36.472
4
Portanto, no caso dos autos, bem fundamentou a
Magistrada de primeiro grau, ao conceder ao agravado a progressão de
regime prisional, notadamente diante do cumprimento do lapso necessário
para tanto, além de comprovado seu bom comportamento carcerário,
reforçado pelo estudo e trabalho por ele realizados na unidade prisional e que
lhe renderam remição de pena (fls. 4), não havendo justificativa idônea para
que se imponha a realização do exame criminológico.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica